Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-16.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001580-16.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO APRECIADA. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores declaratórios e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 598.677/RS (Tema 456). Pugna pelo acolhimento dos embargos e reconhecimento da nulidade do lançamento tributário que deu origem à ação penal.

2.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no v. Acórdão por ausência de manifestação sobre tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral (Tema 456), que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS por decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2077417 - PA, determinou a anulação do Acórdão anterior e novo julgamento com análise da aplicabilidade do Tema 456 do STF, que dispõe que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito.

4. O lançamento tributário que fundamentou a ação penal baseou-se exclusivamente em decreto estadual (Decreto nº 4.676/2001), sem respaldo em lei em sentido estrito, o que viola o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988.

5. Considerando a inexistência de lei formal prevendo a antecipação do recolhimento do ICMS nas condições dos autos, impõe-se reconhecer a nulidade do referido lançamento.

6. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da tese de repercussão geral suscitada, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício e declarar a nulidade do lançamento tributário, tornando insubsistente a condenação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 456; STJ, REsp nº 2077417/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FRANCISCO CHAGAS RABELO, inconformado com o v. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos, interpôs Recurso Especial ao STJ, requerendo a anulação do v. Acórdão e a realização de um novo julgamento, com a análise da aplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 598.677/RS.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), deu provimento ao recurso especial nº 2077417 - PA (2023/0196334-0), para anular o Acórdão deste e. Tribunal que rejeitou os embargos opostos e determinar novo julgamento, com análise da aplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 598.677/RS.

Os autos, então, retornaram a mim como Relator do feito, para os devidos fins.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo Exmo. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), deu provimento ao recurso especial nº 2077417 - PA (2023/0196334-0), para anular o v. Acórdão que rejeitou os embargos opostos e determinar novo julgamento, com análise da aplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 598.677/RS.

Pois bem.

FRANCISCO CHAGAS RABELO interpôs Recurso Especial em face do v. Acórdão deste e. Tribunal, que rejeitou os embargos opostos e manteve sua condenação como incurso nos arts. 1º, I e II, da Lei 8.137/90, relativamente à sonegação fiscal praticada nos anos de 1994 a 1998, na condição de sócio-gerente da empresa FORMABEL FORNECEDORA DE MADEIRA BELÉM LTDA. Alegou o recorrente a nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito de o STF ter retirado a possibilidade de exigência do recolhimento antecipado de ICMS por meio de decreto, não houve a necessária análise nos embargos opostos, devendo haver um novo julgamento.

A insurgência do ora embargante decorre do julgamento, com repercussão geral, do RE n.º 598.677/RS, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese para o Tema 456: "A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Sendo assim, diante da decisão do STF, o embargante requer a nulidade da condenação, alegando que a cobrança do ICMS, sonegado pelo acusado e que deu origem à ação penal, decorreu de decreto estadual e, por isso, seria ilegal.

Para melhor entendimento, faço um breve relato dos fatos.

Constata-se nos autos que o embargante, enquanto gestor da empresa, omitiu informações de entradas de mercadorias, o que foi comprovado nos livros e documentos fiscais, deixando de recolher valores devidos de ICMS, nos anos de 1994 a 1998, no montante de R$ 167.148,66, referente à venda de mercadorias não declaradas nos livros de saída e de apuração do referido imposto, em continuidade delitiva. Logo, o crime imputado ao embargante diz respeito à supressão de ICMS nos termos do regime de antecipação tributária do Estado do Pará, regulamentada pelo Decreto 4.676/2002, sendo condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 120 dias multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritiva de direitos. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau, considerando a existência de equívoco quanto ao cálculo da pena, passou a corrigi-la de ofício, aplicando o aumento de 2/3, totalizando 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto.

O Ministério Público e o réu apelaram da decisão, sendo acolhida a preliminar de nulidade da decisão que, ao verificar erro de cálculo da pena, majorou a pena de ofício, sendo ainda negado provimento aos apelos.

Ministério Público e réu opuseram embargos de declaração, sendo rejeitados os do MP e acolhidos os do réu quanto à omissão no Acórdão referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O réu opôs novos embargos declaratórios, sustentando ter havido omissão, ao deixar de apreciar matéria de ordem pública, quanto à nulidade do processo, considerando a decisão do STF, em repercussão geral (RE nº 598677/RS), que reconheceu a inconstitucionalidade da regulação de antecipação tributária por meio de decreto. Os embargos foram rejeitados.

O réu opôs novamente embargos de declaração, alegando omissão no Acórdão que rejeitou os declaratórios anteriormente opostos, por não ter sido apreciada matéria de ordem pública, em razão da decisão do STF em repercussão geral. Os embargos foram rejeitados.

Inconformada, a defesa interpôs recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), deu provimento ao recurso especial interposto por FRANCISCO CHAGAS REBELO, para anular o v. Acórdão que rejeitou os embargos opostos e determinar novo julgamento, com análise da aplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 598.677/RS.

Trata-se de matéria de ordem pública arguida em sede de embargos de declaração que passo a me manifestar.

Aduz o embargante que houve omissão no referido Acórdão, eis que deixou de apreciar matéria de ordem pública quanto à nulidade do processo em face de decisão do STF em repercussão geral (RE nº 598677/RS), que reconheceu a inconstitucionalidade de regulação de antecipação tributária por meio de decreto do Poder Executivo.

O caso em questão trata da controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de ICMS na entrada da mercadoria no território paraense, quando caracterizada a situação fiscal do contribuinte como em "ativo não regular", ou seja, inadimplente com o recolhimento de ICMS.

A Lei Estadual nº 5.530/1989 prevê a possibilidade de exigir o pagamento antecipado de imposto, sem mencionar o momento do fato gerador do ICMS, que é definido, na hipótese dos presentes autos, no Decreto nº 4.676/2001.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral (RE nº 598677/RS), reconheceu a inconstitucionalidade da regulação de antecipação tributária por meio de decreto, ou seja, assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto
de
fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

Tema 456, STF (repercussão geral): "A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto à

possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista

no Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108,

§ 9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral, deve ser adotada neste caso, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

Diante de tais considerações, tendo o STF retirado a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado de ICMS por meio de decreto, por violação ao princípio da legalidade, o lançamento realizado a partir do Decreto é absolutamente nulo, não sendo possível a condenação do réu.

Desta forma, acolho a omissão apontada nos embargos para declarar a nulidade do lançamento do tributo realizado pelo decreto 4676/2001.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/08/2025